Tribunal: TJDFT
Processo: 0736158-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736158-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO OLIVEIRA CAVALHEIRO, ADRIANA MENCARINI CLARK CAVALHEIRO AGRAVADO: DIAN RODRIGUES MACHADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento (id 75581277) interposto por Renato Oliveira Cavalheiro e Adriana Mencarini Clark Cavalheiro visando à reforma da decisão (id 75581293) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação por Arbitramento no 0708289-66.2024.8.07.0001. Na decisão agravada (ID 244934805), o Juízo de origem consignou que o perito apurou o valor da indenização em R$ 79.756,78, tendo o executado anuído ao laudo e os exequentes impugnado, sob alegação de que o imóvel apresentaria padrão superior ao original. O nobre julgador considerou correta a avaliação no estado original, por entender não comprovada a realização de benfeitorias durante a posse do executado. Ressaltou que diligências complementares poderiam ter sido requeridas por assistentes técnicos, nos termos do art. 473, §3o, do CPC, o que não foi feito. Concluiu pela rejeição da impugnação, homologou o laudo pericial e determinou o pagamento dos honorários periciais. Inconformados, os exequentes agravantes interpõem recurso contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada, homologou o laudo pericial e fixou o valor locatício referente ao período de outubro/2017 a novembro/2020 em R$ 79.756,78, encerrando a fase de liquidação (arts. 371, 473, §3o, 489, §1o, IV e VI, 509, I, e 479 do CPC; art. 93, IX, da CF). Alegam que a decisão impugnada deixou de conhecer os embargos de declaração por eles opostos, os quais apontavam omissão relevante quanto ao real estado de conservação do imóvel, aspecto essencial à apuração correta do valor locatício. Afirmam que o laudo oficial (ID 238504605) descreve o imóvel como possuindo padrão superior ao entregue pela construtora, com armários planejados, pisos em granito e porcelanato, bancadas em granito, varanda com fechamento em blindex e instalações modernas, padrão este confirmado pelo Auto de Imissão na Posse (ID 194020876). Argumentam que, em manifestação complementar (ID 242178780), o perito passou a considerar o imóvel em “estado original”, sem base em memorial descritivo, fotografias datadas, ART ou documentos históricos, o que teria gerado contradição interna e violação ao art. 473, §1o, do CPC. Sustentam que a decisão agravada homologou manifestação técnica incongruente, sem enfrentar elementos probatórios relevantes, em violação aos arts. 371 e 489, §1o, IV e VI, do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Alegam, ainda, que o juízo ignorou os limites da liquidação por arbitramento (art. 509, I, do CPC) e o dever de rigor técnico na valoração da prova pericial (art. 479 do CPC). Requerem o conhecimento do recurso com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e, no mérito, a reforma da decisão para: a) determinar o enfrentamento expresso do laudo oficial e do Auto de Imissão na Posse, afastando a presunção de “estado original” do imóvel; b) fixar que a apuração do valor locatício observe o padrão real e superior do imóvel, com base no método comparativo direto (ABNT NBR 14.653); c) subsidiariamente, reconhecer a necessidade de nova avaliação pericial, ante a existência de contradição e deficiência metodológica na manifestação complementar do expert. Preparo regular (ID 75652679). Em contrarrazões (ID 76615079), o agravado/executado DIAN RODRIGUES MACHADO, pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando que o laudo técnico, elaborado após vistoria acompanhada pelas partes, foi coerente com a média de mercado, inclusive com dados do SECOVI/DF, e que benfeitorias ou personalizações não comprovadas não justificam majoração do valor indenizatório. Afirmou que a liquidação por arbitramento não permite rediscussão dos fatos já estabilizados pela sentença, e que divergências metodológicas não invalidam o laudo na ausência de vícios substanciais. Sem retratação do Juízo de origem. É o relato do necessário. DECISÃO De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De plano, e nada obstante todo esforço argumentativo dos recorrentes, reputo que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pelo que mister se faz rememorar os recentes eventos nos autos. Na hipótese, a agravante interpôs recurso, pretendendo a reforma de decisão com a qual, embora não se tenha conformado, não se insurgiu no momento processual oportuno. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, qualquer decisão proferida no Cumprimento de Sentença pode ser impugnada por Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias. Lado outro, importante destacar o artigo 223 do Código de Processo Civil, ao dizer que "Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". Rememorando o art. 1.019, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Pois bem. O presente recurso foi interposto sem atribuição de efeito suspensivo (art. 1.019, CPC), e não houve retratação perante o Juízo agravado, tanto que já houve a determinação do arquivamento do feito na origem, tornando imutável o comando da decisão recorrida e insuscetível de alteração o fundamento das questões já debatidas, sob pena de se criar instabilidade no comando decisório. E, ainda que se ultrapassasse essa barreira do conhecimento, o que se admitiria por mero debate, cumpre destacar que a questão poderia ter sido objeto de discussão das partes, através de assistentes técnicos, na fase de produção da prova pericial, sendo autorizado, para tanto, a oitiva de testemunhas, requisição de documentos, plantas, desenhos, fotografias, enfim, meios de prova necessários à elaboração do Laudo Pericial, cujos elementos poderiam, inclusive, ser buscados pelos assistentes técnicos, conforme autoriza o § 3o do artigo 473 do CPC: “§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.” Todavia, na fase de produção da prova pericial, nenhuma diligência foi solicitada pelas partes através de assistentes técnicos, sendo produzido o Laudo pelo Perito com os elementos que constam dos autos, razão pela qual a decisão homologatória se tornou insuscetível de mudança, albergada pela preclusão temporal, nada obstante o esforço argumentativo dos agravantes. Logo, as questões acerca da metodologia utilizada pelo perito não devem ser rediscutidas, seja por estarem acobertadas pelo manto da preclusão, seja pelo fato de que o objeto do agravo de instrumento cinge-se àquilo que restou efetivamente analisado na decisão atacada. Assim tem se posicionado esta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO PERICIAL. METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA DECISÃO AGRAVADA. VALOR HOMOLOGADO NOS TERMOS DO COMANDO JUDICIAL EXEQUENDO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou as impugnações apresentadas, homologando o laudo pericial que estabeleceu o valor médio de cada lote adquirido pelo autor e declarando líquida a sentença. 2. Em que pese ser possível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em fase de cumprimento de sentença, o objeto da mencionada via recursal restringe-se tão somente àquilo que restou efetivamente analisado pela decisão vergastada. Limitando-se a decisão hostilizada a ter como preclusa a matéria acerca da metodologia utilizada, deixando de analisá-la, não cabe à instância revisora fazê-lo. 3. O comando da sentença exequenda é cristalino ao determinar que a indenização deve ser apurada pelo “valor médio do mercado de venda de imóveis no Condomínio Alto da Boa Vista”, não havendo qualquer restrição, naquele pronunciamento, aos lotes sem infraestrutura. 4. As contrarrazões não se prestam à modificação do julgado, que somente poderá ser feita mediante a interposição do recurso próprio estabelecido na lei de regência. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1020097, 0703189-80.2017.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2017, publicado no DJe: 01/06/2017.) [...] 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido e/ou que já foi definitivamente resolvida no curso do processo. (...) (Acórdão n.1009199, 20160020461280AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 250-264) [...] 1. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, no ponto em que veicula questões não debatidas na decisão agravada, cuja análise implicaria supressão de instância, daí porque o agravo há de ser conhecido apenas em parte. (...) (Acórdão n.1006775, 20150020311577AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Feitas essas considerações, carece o Agravo de Instrumento de requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, pois trata-se de matéria preclusa, circunstância impeditiva do direito de recorrer, mormente pelo decurso do prazo para oposição de adequado recurso contra a decisão judicial. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 1.019 e 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, em virtude da inexistência de cabimento, requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Dispensa-se a comunicação ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator